Tribunal: STF
Processo: ARE 1246197
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo (eDOC 98, p. 50-55): 
    “APELAÇÕES CRIME - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARTEFATO EXPLOSIVO E RECEPTAÇÃO PRÓPRIA - APELOS "2", "3", "4", "5", "6", "8" e "9": ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA EM RAZÃO DA INICIATIVA DO MAGISTRADO DE ABRIR VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE ANALISASSE A PEÇA INAUGURAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JULGADOR SINGULAR - REJEIÇÃO - HIPÓTESE QUE VIABILIZOU MERA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE PODERIA OU NÃO ADITAR A DENÚNCIA - ADITAMENTO QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 569 DO CPP - DECISÃO QUE O RECEBEU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA - TODOS OS APELOS: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NÃO ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DO ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE ORIGINARAM O MONITORAMENTO - INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA JUDICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E DESARTICULAÇÃO DE REDE COMPLEXA E ORGANIZADA DE CRIMINOSOS - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR PERÍODOS DE 15 (QUINZE) DIAS, QUANTAS VEZES SE FIZEREM NECESSÁRIAS - IMPRESCINDB3111DADE DEMONSTRADA DE FORMA FUNDAMENTADA, AINDA QUE SUCINTAMENTE - DESNECESSIDADE DA TRANSCRIÇÃO DE TODOS OS ÁUDIOS CAPTADOS - REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA COM O ESCOPO DE RECONHECER A VOZ DOS INTERLOCUTORES DOS ÁUDIOS CAPTADOS NÃO EXIGIDA POR LEI - APELO "8": AVENTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE TESTEMUNHAS - NÃO ACOLHIMENTO - EVENTUAL CONTATO EM JUÍZO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO MERA IRREGULARIDADE - VIABILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESPÉCIE - PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA SIGILOSA NA FASE POLICIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MÉRITO - TODOS OS APELOS: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPROCEDÊNCIA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS SUFICIENTES A COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE OS ORA RECORRENTES E O CORRÉU NÃO APELANTE VANDERLEI - ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ALÉM DA CAPACIDADE DE PROVOCAR DANOS DE ALTO VULTO, CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DE VIGILANTES E POLICIAIS MILITARES - INTENTO PRECIPUO DE PROMOVER CRIMES DE FURTO E ROUBO DE CAIXAS ELETRÔNICOS COM O USO DE ARMAMENTO PESADO, ALÉM DE FERRAMENTAS COMO PÉS DE CABRA, MAÇARICOS E EXPLOSIVOS - APELO "1". PLEITO SUCESSIVO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS ATINENTES AOS CRIMES DE FURTO - NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTE MAIS DE UMA QUALIFICADORA DO DELITO DE FURTO, NADA OBSTA QUE O JULGADOR UTILIZE UMA PARA TIPIFICAR A FIGURA QUALIFICADA E A OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO IGUALMENTE VALORADA IDONEAMENTE NA FIXAÇÃO DAS PENALIDADES BÁSICAS - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA PELA TENTATIVA, ANTE 017ER CRÉNINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 15 (UM QUINTO) PELA CONTINUIDADE DELITIVA, EM RAZÃO DE TEREM SIDO 03 (TRÊS) OS DELITOS DE FURTOS QUALIFICADOS - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO INDIVIDUALMENTE PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS FIXADAS AOS DELITOS PATRIMONIAIS - PROCEDÊNCIA - CARGAS PENAIS ARBITRADAS EM PATAMARES INFERIORES A04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO - FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE IMPÕE - EXTENSÃO AOS CORRÉUS WELINGTON, JOÃO CARLOS E ZITO - MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO AO FINAL DA APLICAÇÃO DA REGRA DE CONCURSO DE CRIMES - APELO "2": PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ATINENTE À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (FATO 01) -NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE CADA INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA UTILIZAVA ALGUM ARTEFATO BÉLICO - APELO "3": PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (FATO 04) - IMPROCEDÊNCIA - CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE DEIXAM CLARA A PARTICIPAÇÃO DE WELINGTON - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS AO DEFENSOR DATIVO - NÃO ACOLHIMENTO - VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, NO PATAMAR DE RS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ULTRAPASSA OS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO N° RESOLUÇÃO CONJUNTA SOB N° 13/2016-PGESEFA - APELO "4": PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (FATO 02) - IMPROCEDÊNCIA - CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE DEIXAM CLARA A PARTICIPAÇÃO DE ANDRÉ - ROGATIVA DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - NÃO ACOLHIMENTO - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CIÊNCIA PELO ACUSADO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM ATRAVÉS DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS QUE NÃO CONSTITUI MEIO NECESSÁRIO NEM FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO DO DELITO DE ROUBO - REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE - CONFISSÃO PARCIAL E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS JUSTO E PROPORCIONAL A TAL REALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA - RÉU OUVIDO COMO TESTEMUNHA SIGILOSA NA FASE EXTRAJUDICIAL, EM DESACORDO AO PROVIMENTO 001/2007 DA CGPC - AUSÊNCIA DE ACORDO ENTABULADO ENTRE O ACUSADO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA QUE NÃO FORAM CONSIDERADAS NA SENTENÇA - APELO "5": PLEITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FATO 04 - AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS ATRAVÉS DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS - APELO "6": PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (FATO 02) - IMPROCEDÊNCIA - CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE DEIXAM CLARA A PARTICIPAÇÃO DE CELSO - APELO "7": PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO(FATOS 02 E 03) - AGÊNCIA BANCÁRIA (VITIMA DO FATO 03) DEVIDAMENTE IDENTIFICADA NOS AUTOS ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DE GRAVAÇÕES PELA CÂMERA DE SEGURANÇA E DO DEPOIMENTO DE FUNCIONÁRIO - CONVERSAS INTERCEPTADAS DEIXAM CLARA A PARTICIPAÇÃO DE MO COMO VIGIA DAS AÇÕES CRIMINOSAS - REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SOB N° 13/2016-PGEJSEFA - APELO "10": ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (FATO 05) - AVENTADA FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELO OFENDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA EM SEDE DE CRIMES PATRIMONIAIS - RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL, COM SEGURANÇA, DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUIZO, ESPECIALMENTE PELA CARACTERÍSTICA DOI ROSTO DO ACUSADO - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - VITIMA QUE AFIRMOU TER VISTO O RÉU PORTANDO UM REVÓLVER CROMADO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS - ACO II Íril 1 - EM SE TRATANDO DE DELITO AUTÔNOMO, PARA QUE SE VERIFIQUE O CONCURSO DE AGENTES É PRECISO QUE CADA UM DOS ENVOLVIDOS TENHA PRATICADO A CONDUTA TÍPICA OU ATUADO COM DOMÍNIO DO FATO, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO À SUFICIÊNCIA NO CASO ',EM APREÇO- PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPROCEDÊNCIA - FRAÇÃO RECRUDESCEDORA DE 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA -PARÂMETRO JURISTRUDENCIAL - CARGAS PENAIS FIXADAS EM PATAMARES JUSTOS E PROPORCIONAIS AOS CASOS CONCRETOS - RECURSOS "2", "3", "4", "5% "6", "8" E "9" NÃO PROVIDOS, RECURSO "1" PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS WELINGTON, JOÃO CARLOS E LI10 E RECURSOS "7" E "10" PARCIALMENTE PROVIDOS”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 98, p. 244).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que: a) o juízo singular agiu com parcialidade ao determinar que o órgão ministerial aditasse a denúncia em momento inadequado; b) não foi apresentada fundamentação idônea a determinar interceptação telefônica do recorrente, à qual a defesa, inclusive, nunca teve acesso (eDOC 98, p. 338 - eDOC 99 p. 9).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo com base na aplicação dos temas 660 e 339 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu por configurar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e por ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 95, p. 92-95).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    No mais, verifica-se que, quanto à alegada ilicitude da interceptação telefônica, o Tribunal a quo asseverou (eDOC 98, p. 71-75, grifei):
    “(...)
    Nesse ponto, as teses aduzidas pelos apelantes revelaram-se precisamente rechaçadas pela minuciosa análise promovida no parecer da Procuradotia Geral de Justiça, que passo a endossar, mediante legítima fundamentação per relationem:
    "Primeiramente porque a interceptação telefônica autuada sob n° 000661- 95.2014.8.16.0013 teve início depois de realizadas escutas em outro feito (autos n° 2014.6153-9), no qual policiais estavam monitorando prováveis integrantes do PCC. Nos referidos autos, foi interceptado um diálogo "em que dois membros de uma facção (PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL) estavam apresentando e combinando o encontro com um grupo de fora desta Capital, para a prática de roubo a caixas com explosivos e uso de armas de grosso calibre", conforme Relatório do COPE (mov. 1.2, dos autos de Intercepta* Telefônica - PROJUDI), o que ensejou o pedido de Representação de Interceptação (mov. 1.1, dos autos de Interceptação Telefônica - PROJUDI). Logo, tal informação, de tamanha importância pelos contornos de alta criminalidade violenta, não poderia ser desprezada pelas autoridades, que tinham o dever de agir e assim o fizeram. Para além da conversa interceptada, há denúncia anônima encaminhada por e-mail relatando detalhes de pessoas envolvidas em explosões de caixas eletrônicos, bem como foram fornecidos números de telefones pelo denunciante, que também relatou várias situações compatíveis com as investigações realizadas pela polícia especializada. Portanto, diante de duas fontes indicativas da existência de crimes, justificou-se a indispensabilidade da interceptação telefônica, tendo a decisão judicial se pautado no caso concreto, asseverando a existência de diversos arrombamentos de caixas eletrônicos mediante o mesmo modos operandi - utilização de explosivos e armas de grosso calibre - e vários contatos via telefone, a indicar organização criminosa de grande monta 
    (…) 
    No tocante à indispensabilidade da medida, ié inquestionável que a interceptação era imprescindível não apenas para identificar os integrantes/envolvidos nos crimes, mas também permitir o conhecimento, por parte das autoridades policiais em tempo real, de quando ocorreriam outros delitos, possibilitando a respectiva atuação preventiva ou impeditiva. Aliás, a necessidade da medida restou comprovada pelos próprios e eficientes resultados obtidos, como se infere do relatório parcial de mov. 1.13 (autos de interceptação telefônica - PROJUDI). Consta que em virtude da interceptação de alguns terminais telefônicos foi possível prender em flagrante alguns criminosos que praticariam delitos patrimoniais em Curitiba, sendo possível, ainda, identificar outros agentes integrantes da organização criminosa. 
    (…)". 
    Adite-se às ponderações acima transcritas que, embora a defesa do réu JOÃO CARLOS sustente que a polícia especializada poderia ter utilizado outras ferramentas de investigação, como vigilância e monitoramento, tais métodos são suficientes apenas para a prisão em flagrante de criminosos comuns, ao passo que a identificaflo e a desarticulação de uma rede complexa e organizada de agentes (desde os autores intelectuais, os responsáveis pelo manuseio de explosivo, os colaboradores materiais, até os executores diretos), em casos como o presente, não tem como ser desmantelada apenas com campanas. 
    Até porque, como destacado por um dos policiais civis ouvidos em Juízo (Matheus - mov. 1027.1/mídia digital de fls. I I), as viaturas descaracterizadas utilizadas para tanto já são conhecidas dos criminosos, especialmente se considerarmos o envolvimento de policiais militares na perigosa organização. 
    Dessa forma e ante a fundada suspeita da existência de um esquema criminoso voltado para a prática de crimes de furto com arrombamento de caixas eletrônicos e roubos a agências bancárias, revelou-se a existência de indícios suficientes para a necessidade da quebra do sigilo das comunicações telefônicas de vários integrantes dos grupos, o que possibilitou a demonstração de seus envolvimentos em crimes de naturezas diversas, conforme será demonstrado com maior ênfase quando da análise dos méritos dos, recursos. ”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral, e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente